Tribunal: STJ
Processo: 0039677-97.2021.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2212639 - RJ (2025/0166959-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: FELIPE DE AVELLAR TRINDADE
RECORRIDO
: SAMUEL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ANGELO MARCIO DE ARAUJO FRAZAO
CORRÉU
: FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: WELLINGTON DA CONCEICAO FLORENTINO
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. FRIEZA NA EXECUÇÃO DO DELITO.
QUALIFICADORAS SOBEJANTES. APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA
DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
. NÃO OCORRÊNCIA.
BIS IN IDEM
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
04/09/2025
10/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo
(Desembargador Convocado do TJSP).
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50427646 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/09/2025 13:42:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9fa91e42-bf23-444e-bca2-1413555b77c0

RECURSO ESPECIAL No 2212639 - RJ (2025/0166959-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: FELIPE DE AVELLAR TRINDADE
RECORRIDO
: SAMUEL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ANGELO MARCIO DE ARAUJO FRAZAO
CORRÉU
: FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: WELLINGTON DA CONCEICAO FLORENTINO
EMENTA
DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
EXASPERAÇÃO
DA
PENA-BASE.
CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. FRIEZA NA EXECUÇÃO DO DELITO.
QUALIFICADORAS SOBEJANTES. APLICAÇÃO NA SEGUNDA FASE DA
DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE.
. NÃO OCORRÊNCIA.
BIS IN IDEM
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Rio de
, com fundamento na alínea do permissivo constitucional, contra o acórdão
Janeiro
a
proferido pelo Tribunal estadual na Apelação Criminal n. 0039677-97.2021.8.19.0001.
Consta que os recorridos foram condenados pela prática de homicídio
qualificado e associação para o tráfico, tendo o Juízo de primeiro grau fixado para
Felipe de Avellar Trindade a pena de 26 anos de reclusão; e para Samuel Ribeiro da
Silva, 24 anos de reclusão, em regime fechado, na Ação Penal n. 0039677-
97.2021.8.19.0001, em trâmite na 1a Vara Criminal da comarca de Petrópolis/RJ (fls.
1.361/1.366).
A defesa interpôs apelação ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que
deu parcial provimento ao recurso para:
afastar o acréscimo da pena-base por
(i)
entender haver
no reconhecimento da frieza dos réus com a qualificadora
bis in idem
da motivação torpe, bem como considerar que a forma de execução com 14 tiros
configuraria "crime autônomo" de tortura; e
excluir a agravante aplicada na segunda
(ii)
Documento eletrônico VDA48917431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 11:25:36
Código de Controle do Documento: 513445af-ec10-42d6-ac6c-635d86e9f61c

fase por entender inadequada a valoração de qualificadora como circunstância
agravante. As penas relativas ao crime de homicídio foram reduzidas a 14 anos de
reclusão para ambos os recorridos (fls. 1.631/1.647).
Nesta via, o órgão ministerial sustenta que o acórdão recorrido violou os
arts. 59 e 61, II, , do Código Penal, argumentando que:
não há
na
c
(i)
bis in idem
consideração da frieza dos acusados para majoração da pena-base em razão da
culpabilidade desfavorável, uma vez que tal circunstância não se confunde com a
qualificadora da motivação torpe; e
é possível a utilização de qualificadora na
(ii)
segunda fase da dosimetria como agravante genérica, quando prevista no art. 61 do
Código Penal, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
Requer o provimento do recurso para se restabelecer o incremento das
penas- base por força das circunstâncias do crime e reconhecer a possibilidade de
utilizar uma das qualificadoras na segunda fase da dosimetria da pena, como procedeu
(fl. 1.704).
o r. juízo monocrático, assim majorando-se as reprimendas dos recorridos
Ofertadas contrarrazões (fls. 1.711/1.735), a Corte
admitiu o apelo (fls.
a quo
1.738/1.747).
O Ministério Público Federal opinou, às fls. 1.769/1.775, pelo provimento do
recurso especial, nos termos da seguinte ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-
BASE. CULPABILIDADE DESFAVORÁVEL. CIRCUNSTÂNCIA CONCRETA.
FRIEZA. QUALIFICADORAS SOBEJANTES. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA.
AGRAVANTE GENÉRICA. POSSIBILIDADE.
. NÃO OCORRÊNCIA.
BIS IN IDEM
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.
É o relatório.
VOTO
A insurgência recursal comporta provimento.
Ao analisar os recursos defensivos e redimensionar as penas dos ora
recorridos, o Tribunal estadual assim se manifestou (fls. 1.644/1.646 - grifo nosso):
[...] Contudo, a dosimetria desafia ajustes, a se iniciar pela manifesta
inidoneidade fundamentatória manejada ao distanciamento da pena base do seu
mínimo legal, a título de identificação de uma maior reprovabilidade da conduta,
calcada no fato de que “o delito foi executado com extrema frieza, em cenário
violento de tráfico de entorpecentes”, por se tratar de inadmissível
em
bis in idem
face da sua coexistência com a qualificadora da torpeza da motivação, bem como
por ter sido a vítima “atingida por nada menos do que 14 tiros, tendo recebido 01
em cada uma de suas mãos, o que, ao que tudo indica, representaria castigo pelo
Documento eletrônico VDA48917431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 11:25:36
Código de Controle do Documento: 513445af-ec10-42d6-ac6c-635d86e9f61c

”, porquanto isto, na verdade, se constitui em
"derrame" dado na boca de fumo
caracterização da prática de crime autônomo, e que consistiria na submissão à
tortura, mas sem que tal circunstância integrasse a imputação, razão pela qual não
pode ser validamente manejada em desfavor dos Recorrentes, mas sem se olvidar
da equivocada transmutação de uma majorante como se circunstância agravante
fosse, mas cuja fungibilidade de tratamento, inclusive, envolvendo etapas diversas
da quantificação sancionatória, inadmite-se, seja porque o art. 61,
, do
caput
Codex
Repressivo, expressamente, determina que: “são circunstâncias que sempre
agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime”, de modo que tal
transmutação se constitui em manifesta negativa de vigência de lei federal, quer
porque, na situação vertente, constitui-se em equivocado cenário a partir do qual
se operou uma compensação de uma daquelas qualificadoras, travestida de
agravante, com a perfeitamente caracterizada como presente, atenuante da
confissão, mas o que implica em frontal violação à soberania do Conselho de
Sentença, ao se modificar o cerne do que foi reconhecido pelo Juiz constitucional
do mérito dos crimes dolosos contra a vida, ao simplesmente se aplicar a regra
inserta no art. 67 daquele Diploma, quanto ao tratamento a ser dado à eventual
coexistência entre circunstâncias legais opostas, quando em verdade, apenas uma
delas ostenta esta natureza, mas devendo ser mantida a fixação da pena base
acima do seu mínimo legal, por força da duplicidade de qualificadoras incidentes,
resultando na correção dos coeficientes para 1/6 (um sexto), porque mais razoável
e proporcional, perfazendo quantum punitivo que aí se eternizará em 14 (quatorze)
, e quanto a isto, para todos os
anos de reclusão, no tocante ao delito contra vida
Recorrentes, vindo, de maneira diversa, a reprimenda inicial concernente ao delito
de concurso necessário, ser preservada em seu primitivo patamar, ou seja, em 03
(três) anos de reclusão e ao pagamento de 700 (setecentos) dias-multa, por fato
que não extrapolou as regulares condições do tipo penal em questão, e quanto a
isto, para todos os Recorrentes, e onde permanecerão, ao final da etapa
intermediária da calibragem sancionatória, após o descarte da agravante da
reincidência suscitada em desfavor de FELIPE, na exata medida em que tal
circunstância legal deixou de ser expressamente sustentada, como ocorrente,
durante os respectivos debates orais e de modo a ocasionar o respectivo registro
em Ata de Julgamento, mercê da expressa normatividade regencial contida no art.
492, inc. no I, alínea “b”, parte final do C. P. P.
Na derradeira fase de metrificação punitiva, e no que concerne ao delito
associativo especial, mitiga-se de 1/2 (metade) para 1/6 (um sexto) a fração afeta à
circunstanciadora do emprego de arma de fogo, alcançando a sanção final de 03
(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e ao pagamento de 817 (oitocentos e
dezessete) dias- multa, que aí se eternizará para todos os apenados. Mantém-se o
regime carcerário fechado, quanto aos delitos contra vida,
, devendo, por
ex vi legis
outro lado, mitigar-se o regime carcerário ao aberto, no que concerne ao delito
associativo, de conformidade com a combinação estabelecida entre o disposto
pelo art. 33, §2o, alínea “c”, do C. Penal e o verbete sumular no 440 da Corte
Cidadã.
Ocorre que a jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece
distinção ontológica entre a
ou
demonstrada na execução do delito e
frieza
brutalidade
a
que o determina. Enquanto a torpeza concerne aos motivos
motivação torpe
determinantes do crime, relacionando-se ao elemento subjetivo que impulsiona o
agente à prática criminosa, a frieza refere-se ao
, configurando
modus operandi
circunstância atinente ao aspecto objetivo da conduta delitiva. Trata-se, portanto, de
vetores axiológicos distintos da valoração judicial que não se confundem nem se
sobrepõem, inexistindo, consequentemente, o alegado
.
bis in idem
No caso em exame, conforme consignado na sentença de primeiro grau, o
delito foi executado com extrema frieza, em cenário violento de tráfico de
(fls. 1.361/1.366). Ora, a
entorpecentes
forma de execução do crime, com 14 disparos
Documento eletrônico VDA48917431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 11:25:36
Código de Controle do Documento: 513445af-ec10-42d6-ac6c-635d86e9f61c

contra a vítima, dois deles nas mãos como forma de "castigo", demonstra
inequivocamente a frieza e crueldade empregadas, elementos que excedem os
contornos típicos do homicídio qualificado e merecem valoração negativa na primeira
fase da dosimetria. Assim, por exemplo:
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI.
HABEAS CORPUS
PENA-BASE.
INCREMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
QUANTUM
PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NA SEGUNDA FASE DA
DOSIMETRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ORDEM DENEGADA.
1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não se presta o remédio
heroico à revisão da dosimetria das penas estabelecidas pelas instâncias
ordinárias, exceto quando for manifesta a violação dos critérios dos arts. 59 e 68,
ambos do Código Penal, sob o aspecto da ilegalidade, ou, ainda, em caso de
ausência ou deficiência da fundamentação.
2. O incremento da pena-base foi adequadamente fundamentado, diante da
exacerbada brutalidade com que cometido o delito - foram efetuados, por vários
agentes ligados ao tráfico de drogas, mais de cinquenta disparos contra a vítima,
que foi atingida por doze deles, em quase todo seu corpo - e do fato de o crime
haver sido perpetrado contra policial atuante na comunidade, em razão de seu
ofício, o que redundou em inquestionável insegurança social.
3. Devidamente motivado, o aumento da pena-base é razoável, proporcional
, compatível com as peculiaridades do caso.
4. Carece a defesa do interesse de agir quanto ao pleito de aplicação da
fração de 1/6 na segunda fase do processo dosimétrico, tendo em vista que o
quantum adotado pelas instâncias ordinárias foi mais benéfico ao réu.
5. Ordem denegada.
(HC n. 725.443/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
- grifo nosso).
7/6/2022
10/6/2022

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E
ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E
CONDUTA SOCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, de ofício,
concedeu parcialmente a ordem de habeas corpus para redimensionar a pena de
25 anos e 3 meses para 24 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão, referente aos
crimes de homicídio qualificado e associação criminosa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve bis in idem na
valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime de homicídio, e se a
culpabilidade e a conduta social no crime de associação criminosa foram
negativamente valoradas com base em elementos concretos.
III. Razões de decidir
3. A individualização da pena é atividade vinculada a parâmetros abstratos e
concretos, cabendo ao magistrado exercer discricionariedade motivada,
observando as diretrizes do art. 59 do Código Penal.
4. A valoração negativa das circunstâncias judiciais foi devidamente
fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a meticulosa
premeditação e frieza na execução do delito.
[...]
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
[...]
(AgRg no HC n. 944.689/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
30/4/2025
7/5/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
HOMICÍDIO.
DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. CULPABILIDADE EXACERBADA. CONSEQUÊNCIAS NEGATIVAS.
Documento eletrônico VDA48917431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 11:25:36
Código de Controle do Documento: 513445af-ec10-42d6-ac6c-635d86e9f61c

PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO.
NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A jurisprudência do STJ estabelece que a individualização da pena deve
ser fundamentada e proporcional, não havendo direito subjetivo à adoção de
fração específica, mas exigindo-se motivação adequada.
2. No caso, a culpabilidade foi considerada reprovável pois "a Apelante agiu
com premeditação e frieza, sem sequer conhecer a vítima, sendo a sua conduta
merecedora de elevada censura".
3. A culpabilidade foi adequadamente valorada em razão da extrema frieza e
do descaso pela vida demonstrados na execução do crime, que sequer conheciam
a vítima, transcorrendo o mero desvalor típico do delito de homicídio.
4. O Tribunal considerou as consequências negativas em razão de a vítima
ter deixado a esposa e um filho de tenra idade.
5. O entendimento desta Corte é no sentido de ser possível a valoração
negativa das consequências do crime em decorrência do desamparo afetivo e
material de uma criança de tenra idade, que foi abruptamente privada do convívio
com seu pai, como no caso dos autos.
6. Na espécie, o Tribunal entendeu que a ré participou ativamente da
empreitada criminosa, não havendo que se falar em participação de menor
importância.
7. A alteração da conclusão alcançada no acórdão demandaria amplo
revolvimento do conjunto fático-probatório carreado aos autos, o que é inviável em
sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 desta Corte.
8. Quanto à confissão, o Tribunal de origem consignou que a ré negou a
autoria delitiva, de modo que não deve incidir a atenuante da confissão.
9. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 1.905.926/AC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
14/4/2025
24/4/2025
No mais, a jurisprudência desta Corte Superior consolidou-se no sentido de
que, havendo pluralidade de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença,
uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão ser utilizadas como
circunstância agravante, desde que prevista no art. 61 do Código Penal, ou,
residualmente, como circunstância judicial para majoração da pena-base.
No presente caso, reconhecidas as qualificadoras da
e do
motivação torpe
, é plenamente admissível a
emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
utilização de uma delas para qualificar o tipo penal e da outra como agravante genérica
na segunda fase da dosimetria, por expressa previsão no art. 61, II, , do Código Penal.
c
Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI.
DOSIMETRIA.
. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
BIS IN IDEM
PROVIDO.
1. No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas
indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância
agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente,
majorar a pena-base, como circunstância judicial (ut, AgRg no REsp n. 1.695.310
/PA, Sexta Turma, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
).
21/11/2017
2. No caso, a sentença condenatória reconheceu na primeira fase da
dosimetria duas vetoriais desfavoráveis: a culpabilidade, em razão da
premeditação e da frieza, e as consequências do crime, considerando que o corpo
da vítima somente foi encontrado um mês depois do seu desaparecimento,
causando imensa aflição e sofrimento aos seus familiares. Na segunda fase,
Documento eletrônico VDA48917431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 11:25:36
Código de Controle do Documento: 513445af-ec10-42d6-ac6c-635d86e9f61c

constatou-se a presença da atenuante da confissão espontânea e das agravantes
do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, razão pela qual
foram compensadas as duas primeiras, e a pena foi exasperada pela circunstância
remanescente (recurso que dificultou a defesa da vítima). Infere-se, portanto, que
reconhecida três qualificadoras, uma foi utilizada para qualificar o crime (asfixia) e
as demais para agravar a pena na segunda fase, não havendo que se falar em bis
, como entendeu o Tribunal.
in idem
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AR Esp n. 2.734.234/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
- grifo nosso).
11/2/2025
19/2/2025

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HOMICÍDIO
TRIPLAMENTE QUALIFICADO. AUMENTO DA PENABASE DEVIDAMENTE
JUSTIFICADO. CULPABILIDADE NEGATIVADA. DUAS QUALIFICADORAS
SOBEJANTES. PROPORCIONALIDADE.
I - Não se verifica desproporcionalidade na pena-base, fixada em 18 anos de
reclusão, considerando-se a presença de 03 vetoriais negativas (culpabilidade e 02
qualificadoras sobejantes). O aumento levado a efeito pelo acórdão equivale a
menos de 1/6 da pena mínima para cada circunstância desfavorável, o que amolda-
se à orientação jurisprudencial desta Corte", não havendo falar-se em
desproporcionalidade.
II - "As penas-bases do agravante pelo delito de homicídio triplamente
qualificado e pelo delito de ocultação de cadáver foram impostas em 1/6 acima do
piso mínimo pela valoração negativa das circunstâncias dos crimes, praticados em
decorrência de julgamento ilegal promovido por organização criminosa (fl. 30). A
motivação concretamente referida no acórdão da origem extravasa o que é ínsito
aos tipos penais e legitima o incremento punitivo a que se procedeu, o qual,
inclusive, obedeceu à fração de aumento prudencialmente recomendada para cada
vetor negativado." (AgRg no HC n. 802.818/SP, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
7/3/2023
13/3/2023
III - "'No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma
delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma
circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou,
residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial' (AgRg no REsp n.
1.695.310/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)" (AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA,
7/11/2017
21/11/2017
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região),
Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2022
5/8/2022
IV - Agravo regimental desprovido.
(AgRg no R Esp n. 2.050.876/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
, D Je
14/8/2023
de
- grifo nosso).
17/8/2023
O argumento de que tal procedimento violaria a soberania do Conselho de
Sentença não prospera. A soberania dos veredictos impede que se retire dos jurados a
prerrogativa de decidir acerca da presença ou ausência das qualificadoras, mas não
obsta que o magistrado togado, uma vez reconhecida a existência de tais
circunstâncias pelo Tribunal Popular, determine a forma adequada de sua incidência
na aplicação da pena, observados os critérios legais de dosimetria.
Como se vê, o acórdão recorrido, ao afastar a exasperação da pena-base e
excluir a agravante aplicada na segunda fase, contrariou frontalmente a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior.
Ante o exposto,
ao recurso especial para restabelecer a
dou provimento
exasperação da pena-base por força da frieza demonstrada na execução do delito,
Documento eletrônico VDA48917431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 11:25:36
Código de Controle do Documento: 513445af-ec10-42d6-ac6c-635d86e9f61c

bem como a aplicação da qualificadora sobejante como agravante na segunda fase da
dosimetria. Deverá o Tribunal estadual prosseguir no julgamento das apelações
defensivas em relação às frações aplicadas pelo Juízo de primeiro grau em razão do
reconhecimento daquelas circunstâncias.
Documento eletrônico VDA48917431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 25/07/2025 11:25:36
Código de Controle do Documento: 513445af-ec10-42d6-ac6c-635d86e9f61c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 2.212.639 / RJ
Número Registro: 2025/0166959-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00396779720218190001 202525400763 396779720218190001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
RECORRIDO
: FELIPE DE AVELLAR TRINDADE
RECORRIDO
: SAMUEL RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CORRÉU
: ANGELO MARCIO DE ARAUJO FRAZAO
CORRÉU
: FABIANA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: WELLINGTON DA CONCEICAO FLORENTINO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
10/09/2025
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA50397709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: a622d5cf-f07a-4e28-b1e8-89b688ea728f

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP).

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50397709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:27:18
Código de Controle do Documento: a622d5cf-f07a-4e28-b1e8-89b688ea728f